Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719330-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERY CORDEIRO PINTO MARTINS AGRAVADO: PONTUAL VENDAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando as tentativas frustradas de intimação da primeira parte agravada, a fim de que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento, intime-se o agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato